Tribunal: TJES
Processo: 5001337-32.2022.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001337-32.2022.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTELO

APELADO: ARMAZENS GERAIS DOIS IRMAOS LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO POR EDITAL DENTRO DO PRAZO LEGAL. INTERRUPÇÃO RETROATIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CASTELO contra sentença que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos por ARMAZÉNS GERAIS DOIS IRMÃOS LTDA, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o crédito tributário, com condenação do ente municipal ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, no caso concreto, ocorreu a prescrição intercorrente, à luz da sistemática prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/80 e da jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 566), especialmente quanto à delimitação dos marcos temporais da suspensão e interrupção da prescrição com a realização da citação por edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente depende da conjugação de dois marcos legais: (i) o transcurso do prazo de suspensão de um ano, contado da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis; seguido de (ii) prazo prescricional quinquenal, conforme art. 174 do CTN.

4. A citação por edital é ato hábil a interromper a prescrição intercorrente, conforme fixado no Tema 566/STJ, mesmo que realizada após o quinquênio, desde que requerida dentro do prazo legal, hipótese em que a interrupção opera efeitos retroativos à data do protocolo do requerimento.

5. No caso concreto, embora a ciência da não localização do devedor tenha ocorrido em 03/11/2014, a Fazenda Pública requereu a citação por edital em 30/09/2020, ou seja, antes do escoamento do prazo prescricional, tendo o ato sido efetivado, afastando a prescrição intercorrente reconhecida em sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo da prescrição intercorrente, previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, inicia-se automaticamente após um ano de suspensão do processo por ausência de bens ou do devedor.

2. A citação por edital requerida dentro do prazo prescricional interrompe o curso da prescrição intercorrente, com efeitos retroativos à data do protocolo do requerimento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 1º a 4º; CTN, art. 174; CPC/2015, arts. 278 e 926.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018; TJES, Apelação Cível nº 0002407-26.2011.8.08.0056, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE CASTELO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Castelo, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos por
ARMAZENS GERAIS DOIS IRMAOS LTDA
, acolheu a prejudicial de mérito para reconhecer a prescrição intercorrente e declarar extinto o crédito tributário, condenando o ente municipal ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

Em suas razões, o apelante sustenta que:
(i)
a sentença é nula por vício de fundamentação, ao não delimitar os marcos temporais para a contagem do prazo prescricional, em desacordo com o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.340.553/RS;
(ii)
a demora na tramitação do feito não pode ser imputada ao exequente, mas sim a motivos inerentes ao mecanismo do Poder Judiciário, o que atrai a aplicação da Súmula 106/STJ e afasta a prescrição;
(iii)
a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência deve ser afastada, com base no princípio da causalidade, pois foi o executado quem deu causa à propositura da demanda ao não quitar seus débitos tributários.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, concluo que
a r. sentença deve ser anulada
, porquanto
não operada a prescrição intercorrente no caso em tela
.

Como cediço, a prescrição intercorrente é instituto criado para fazer frente à comum crise de efetividade dos processos, relacionando-se à impertinência de que execuções fiscais permaneçam eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária, sem que se observe um horizonte de satisfação do crédito exequendo.

Para regular a aferição da dita crise do processo executivo fiscal, a Lei nº 6.830/80 prevê, no art. 40,
caput
e parágrafos, um procedimento que contempla, em breve síntese, o seguinte: (i) em caso de não localização do devedor ou de bens penhoráveis, dar-se-á ciência à Fazenda Pública; ao que se seguirá (ii) a suspensão do feito por até 1 ano; após o que (iii) o feito será arquivado, iniciando-se a contagem do prazo prescricional intercorrente quinquenal, que (iv) uma vez escoado, dará ensejo à extinção do feito, sem resolução de mérito.

Quanto aos marcos temporais de suspensão do processo e início do prazo prescricional intercorrente, o c. STJ julgou recurso especial, sob a sistemática dos recursos repetitivos, assentando o entendimento vinculante de que (i) a ciência do exequente acerca da não localização do executado ou da inexistência de bens penhoráveis inaugura
automaticamente
o prazo ânuo de suspensão do feito previsto no artigo 40, caput e §2º, da Lei n. 6.830/1980,
independentemente de despacho do juiz
; bem como que (ii) após o decurso da suspensão ânua, inicia-se, também
automaticamente
, o prazo prescricional, o qual somente será interrompido pela efetiva citação ou pela efetiva constrição patrimonial.

É o que se depreende das teses vinculantes fixadas, confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). (...) 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF
, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018)

Aplicando-se a referida normativa ao caso dos autos, iluminada pelo precedente vinculante acima citado, verifica-se não ter havido, à data da sentença (
16/05/2024
), o escoamento
in albis
, cumulativamente, do prazo de suspensão ânua do feito e do prazo prescricional quinquenal (art. 174 do CTN).

Registro, para tanto, que, em que pese a Procuradoria Municipal tenha tido ciência da não localização do executado em 03/11/
2014
(fl. 9) - iniciando-se, daí, automaticamente o prazo de suspensão do feito e, posteriormente, o prazo prescricional que findaria em 03/
11
/
2020
-
, o exequente requereu, em 30/
09
/
2020
, a citação por edital (fl. 33) - providência deferida em 13/10/
2020
(fl. 34) e efetivada em 09/07/
2021
(fl. 39).

Tal ato citatório (ainda que sob a forma ficta) tem o condão de interromper o prazo prescricional intercorrente, conforme estabelecido pelo Pretório Excelso no Tema nº 566,
in verbis
:

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
.

Destaque-se, ainda, nos termos da mesma Tese n. “4.3” acima citada, que
o fato de a citação por edital ter ocorrido após o decurso do prazo prescricional não tem o condão de alterar a conclusão alcançada
, uma vez que “os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo)
deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
”.

Nesse mesmo sentido, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . TEMA N. 566 DO STJ. TEMA N. 568 DO STJ . CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. INÉRCIA DA EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO CONSUMADA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com relação à prescrição intercorrente, no que se relaciona ao crédito tributário, deve ser observada a regra prevista no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, assim como o precedente normativo vinculante (art . 927, III, CPC) firmado pelo Tribunal da Cidadania quando do enfrentamento do tema representativo da controvérsia n. 566, de modo que, não localizado o devedor ou bens do executado, inicia-se o período de suspensão pelo prazo de 01 (hum) ano, o qual é seguido pelo lustro prescricional. 2.
Conforme precedente editado pelo Superior Tribunal de Justiça (tema n . 568), “a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”
(STJ. REsp n . 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018). 3)
No caso concreto, a execução foi ajuizada em 29/11/2011, decerto que em 14/06/2012 foi realizada a citação por edital da empresa executada, sendo este, portanto, o marco interruptivo da prescrição
. (...) (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002407-26.2011 .8.08.0056, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Do exposto, uma vez não operada a prescrição intercorrente ao tempo da prolação da sentença,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CASTELO e
LHE DOU PROVIMENTO
, para anular a r. sentença, determinando-se o retorno do feito à origem, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)